Tribunal: TJSP
Processo: 0015524-18.2022.8.26.0050
Classe: Embargos Infringentes e de Nulidade / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Bueno de Camargo
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-03-09
Data de publicação: 2023-03-15

Ementa:
Embargos Infringentes em Agravo em Execução: Prescrição da pretensão executória.
Termo inicial: trânsito em julgado para as ambas as partes. Superveniente decisão proferida pelo C. STJ em AgRg em Habeas Corpus: perda do objeto.
Embargos rejeitados.